Tribunal: TJDFT
Processo: 0735420-78.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. VEÍCULO. SINISTRO. PERDA TOTAL. COBRANÇA DE IPVA, TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT APÓS O SINISTRO INDEVIDA. INEXITÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. RECURO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Distrito Federal e Detran-DF para compelir o órgão de trânsito a dar baixa no veículo VW GOL, ano 1993, Placa JDZ4685, Chassi 9BWZZZ30ZPT164518, bem como para declarar a inexistência de débitos de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório a partir de 2005 quando o veículo teve perda total, pois foi incendiado. A sentença julgou procedente em parte os pedidos.
2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, o Distrito Federal alegou que, conforme assentado na contestacao e nas alegacoes finais, nao houve a comprovacao por parte do autor, no tempo e modo devidos, ou seja, antes dos lancamentos dos tributos e demais debitos, sobre a ocorrencia do sinistro.
4. Na inicial o autor afirmou que no ano de 2005 vendeu o referido veiculo para o seu vizinho, sem, contudo, fazer regularmente a transferencia de propriedade junto ao orgao de transito. Narrou que seu vizinho, por sua vez, vendeu o veiculo para um terceiro, e que so veio a saber sobre o sinistro com o veículo quando foi intimado para prestar esclarecimentos na delegacia de policia, em razao de o veiculo estar envolvido em ocorrência policial.
5. O fato gerador do IPVA é a propriedade, domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, a ser averiguada no dia 1o de janeiro de cada ano, conforme preconiza os arts. 1o, § 5o, da Lei no 7431/85 e Decreto no 34.024, de 10/12/2012. Inexistindo domínio sobre o bem, diante de sua perda total, não há como incidir os tributos que tem como fato gerador a propriedade.
6. Portanto, comprovada a perda total do veículo pelo Laudo Pericial n. 10758/06 da Polícia Civil, vinculado a ocorrência n. 6638/05 -13a DP, correta a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica tributária a partir de 2005.
7. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. BAIXA OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO COM PERDA TOTAL. NÃO INCIDÊNCIA DE IPVA. LEI DISTRITAL 7.341/85. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar inexistentes os débitos (IPVA, licenciamento e seguro obrigatório) referente ao veículo I/FIAT SIENA ELX, placa JHS 6347, ano/modelo 2008/2009, RENAVAM 00979406102, chassi 8AP17201M92009450, referente aos anos 2015 até a presente data. 2. Comprovado que houve a perda total do veículo, conforme ocorrência policial (Id. 9585058) e recibo de venda ao ferro velho (Id. 9585075), além de ser obrigatória a baixa perante o DETRAN, não deve incidir IPVA, nos termos do art. 1o, § 10o da Lei Distrital 7.431/85 e art. 5o, II do Decreto Distrital 34.024/2012. 3. Os tributos devidos têm como fato gerador a propriedade do referido bem móvel e, uma vez descaracterizado o domínio sobre este, em virtude de sua perda total, em 08/08/2014, não é possível a cobrança de tributos relativos a esse veículo, posteriormente à essa data. Nesse sentido, confira-se o precedente: DISTRITO FEDERAL versus ESPOLIO DE SERGIO ROBERTO LEITE (Acórdão n.1099587, 07319337120168070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/05/2018, Publicado no PJe: 08/06/2018. Pág. Sem Página Cadastrada.). 4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1186624, 07422081120188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
8. Por fim, correta a sentença que determinou ao DETRAN/DF que promova a baixa do automóvel indicado sem exigir a apresentação de placa/chassi, porque impossível sua apresentação, bem como sem exigir o adimplemento de dívidas posteriores ao sinistro.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários consoante Súmula 421 do STJ.
10. Acórdão elaborado nos termos do art.46 da Lei no 9.099/95.